Tribunal: STF
Processo: HC 235905
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Veloso Maria, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.016.735/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de usurpação de função pública (CP, art. 328). 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, ser o caso de desclassificação para a conduta do art. 324 do Código Penal (crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado).



    Requer, ao final, o seguinte:



    “a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta do Paciente do crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328 do Código Penal, para o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, previsto no art. 324 do mesmo diploma, uma vez que resta incontroverso - tanto no acórdão condenatório como no ato coator - que o sujeito ativo do crime era um ex-funcionário, e não um particular.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PECÚLIO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MERA RESIGNAÇÃO. PODERES CONFERIDOS AO PARQUET. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e realizar a desclassificação da conduta criminosa, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente